Tribunal: TJDFT
Processo: 0714093-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. EXAMES MÉDICOS. ENTREGA. ERRO DE TERCEIRO. ILEGALIDADE DO ATO QUE EXCLUIU O CANDIDATO DO CERTAME. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. A legitimidade, como condição da ação, deve ser verificada em abstrato, em vista do que foi alegado pelo autor, conforme a teoria da asserção, de tal sorte que, havendo liame entre conduta que possa ser imputada ao réu e os fatos aduzidos pela parte autoral, resta configurada a legitimidade passiva ad causam.
2. Não caracteriza má-fé por parte de candidato a concurso público que não apresenta a totalidade dos exames pedidos no Edital, se evidenciado que o erro ocorreu por culpa exclusiva de terceiro. Admitir sua eliminação do certame configura violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evidenciando a ilegalidade do ato administrativo de exclusão.
3. O art. 300 do Código de Processo Civil determina que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”